Tribunal: TJDFT
Processo: 0702775-53.2020.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. INCONGRUÊNCIA. EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
1. Inviável a extinção da execução por ausência de interesse processual se assim o exequente não a requereu nos autos, sob pena de violação ao princípio da congruência/correlação e afronta aos dispostos nos artigos 141 e 924, do CPC.
2. Presente o interesse processual na continuidade do feito executivo, impõe-se a cassação da sentença extintiva, devendo o processo ser suspenso na forma do artigo 921, III, do Código de Processo Civil.
3. Deu-se provimento ao Apelo. Sentença cassada.